Tribunal: TJDFT
Processo: 0754802-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0754802-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CASSIANO LEMOS DOS SANTOS IMPETRANTE: DOUGLAS SEIXAS SOARES AUTORIDADE: GISELE NEPOMUCENO CHARNAUX SERTÃ DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DOUGLAS SEIXAS SOARES, OAB/DF n. 73.438, em favor de CASSIANO LEMOS DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, que, a pedido do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, haja vista o descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta no mês de outubro de 2023. Em apertada síntese, o impetrante sustenta que o paciente sempre foi pessoa honesta, voltada para o trabalho, com profissão de jardineiro, possuindo os requisitos legais para responder o processo em liberdade. Aduz que o paciente compareceu dias antes de sua prisão à delegacia de polícia para informar que o equipamento de monitoração estava com problemas para a recarga de bateria, além de estar apertando o seu tornozelo, ocasião em que teria informado seu endereço atual, e solicitado autorização para viajar com seus parentes ao Piauí, tendo sido orientado pela autoridade policial que o endereço já estaria correto, devendo comparecer na unidade judiciária para os demais atos, o que não foi possível antes de sua prisão. Argumenta que no Relatório de Comunicação e Rastro do CIME é possível verificar a falha no equipamento da tornozeleira eletrônica no ato de recarga de bateria, sugerindo que pode estar viciada, prejudicando o direito de liberdade do paciente, que não oferece qualquer risco para a população ou para a vítima. Sobre a devolução sem cumprimento do mandado de intimação para que o paciente justificasse o descumprimento dos termos da monitoração, explica que o paciente “não poderia ser encontrado neste local, haja vista a existência de medida protetiva em favor de sua ex-companheira, sendo obrigado a procurar abrigo com seus familiares, distante da ofendida.” Sustenta que “a prisão preventiva se mostra ilegal ainda devido a sua desnecessidade, bem como por faltar-lhe justa causa” e, por entender que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, requer o deferimento da liminar para que o paciente seja colocado em liberdade, determinando-se a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem. É o relatório. Decido. A concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, senão vejamos. Extrai-se dos autos do IP 0715023-55.2023.8.07.0005, que, em 28 outubro do corrente ano, o paciente foi preso em flagrante pela prática em tese, do delito tipificado no arr. 147 do CP, c/c o art. 121 da LCP e art. 25-A da Lei n 11.340/2006, ocasião em que, em audiência de custódia, registrando-se o descumprimento de medidas protetivas, foi-lhe deferida liberdade provisória, com a fixação da medida cautelar de monitoramento eletrônico. Da referida decisão, consta que (176648372, autos principais): A hipótese é de concessão de liberdade com a fixação da medida cautelar de monitoramento eletrônico. Embora o autuado tenha descumprido as medidas protetivas fixadas nos autos 0714878-96.2023.8.07.0005, das quais foi intimado no dia 26/10/2023 (ID 176559941 daqueles autos), o que indicaria ser o caso de prisão preventiva, o art. 282, §6o, do CPP estabelece que referida modalidade de prisão provisória somente será determinada se não for cabível a adoção de alguma das medidas cautelares do art. 319 do mesmo diploma legal. Ademais, no presente caso, não houve pedido do Ministério Público nesse sentido. No caso concreto, a medida cautelar de monitoração eletrônica surge como providência adequada e suficiente para a tutela da ordem pública, porquanto ao permitir a vigilância ininterrupta dos movimentos do autuado com o controle de sua circulação, remedia o risco de reiteração delitiva, protegendo a integridade física e psicológica da ofendida, com a vantagem de atingir de modo menos gravoso a liberdade do conduzido do que a conversão em prisão preventiva. (Destaquei). Após, em virtude de reiterados descumprimentos da medida cautelar de monitoramento eletrônico, o Ministério Público primeiramente requereu a intimação do paciente para apresentar justificativas, o que não foi possível em razão de mudança de endereço, razão pela qual o órgão ministerial manifestou-se pela decretação da prisão preventiva, que foi acolhido pelo Juízo a quo, vindo o paciente a ser preso em 21/12/2023. Eis os termos da decisão (id 182621174 dos autos de origem): Trata-se de requerimento pelo Ministério Público para a prisão preventiva de CASSIANO LEMOS DOS SANTOS, em razão do descumprimento de medida cautelar de monitoramento eletrônico, em razão de ter deixado de recarregar o aparelho, e por ter mudado de endereço sem comunicação ao juízo. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva só pode ser imposta se for necessária para garantir a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de eventual pena ao agente. O §1o do referido artigo ainda prevê o cabimento da prisão preventiva em caso de “descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares”. No presente caso, foi instalado dispositivo eletrônico de monitoramento no ofensor em 29.10.2023 (ID 177182298). A partir de 22.11.2023, constatou-se a ocorrência de violação consubstanciada em falta de carga na bateria (ID 178931056), o que veio a se repetir em outras ocasiões. Diante disso, foi tentada comunicação com o ofensor, oportunidade em que se constatou que houve mudança de endereço sem comunicação ao juízo (ID 182187119). Desse modo, resta demonstrado os descumprimentos de medidas cautelares, o que autoriza a decretação da custódia cautelar, de acordo com o disposto no art. 282, § 4o, c/c o art. 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Sendo assim, a prisão é necessária para resguardar o cumprimento das medidas protetivas e assegurar a integridade física e psicológica da vítima. Oportuno registrar que o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do inciso III do art. 313 do CPP, e, ainda, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), em razão das circunstâncias expostas em linhas anteriores, não se revelam suficientes e adequadas. Posto isso, DECRETO a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e no descumprimento de medida cautelar diversa da prisão anteriormente imposta, de CASSIANO LEMOS DOS SANTOS (nascido aos 12/07/1968, filho de José Lemos dos Santos e Maria do Carmo da Conceição, CPF 584.962.381-72). (Destaquei). Assim, ao contrário do que alega o impetrante, ao menos neste exame preliminar, revelam-se plenamente presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, uma vez que, conforme registrado pelo juízo no NAC, por ocasião da decisão que concedeu a liberdade provisória mediante monitoramento eletrônico, o paciente já havia descumprido as medidas protetivas anteriormente impostas, convindo lembrar que o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher. Ademais, vale consignar que a mesma decisão advertiu o paciente acerca dos direitos e deveres do monitorado, nos termos da Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, constando, dentre eles, a obrigação de (i) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; (ii) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; (iii) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; e (iv) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos, de modo que as justificativas ora apresentadas pelo impetrante não se revelam suficientes a afastar o decreto prisional. Nesse quadro, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312, §1o, 313, inciso III, e artigo 282, §6o, todos do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, não se mostrando suficientes e adequadas ao caso concreto a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP). Diga-se, por fim, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pelo Relator natural da causa, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de dezembro de 2023. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista